Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-14.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007147-14.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KATIA SILONI MOURA DA SILVA - CPF: 034.959.511-99 (APELANTE), IZAIAS SILVA FIGUEIREDO - CPF: 923.126.081-20 (APELANTE), FERNANDO FIGUEREDO SANTANA - CPF: 055.483.021-32 (APELANTE), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (ASSISTENTE), LAZARO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 058.278.738-61 (ASSISTENTE), ROMILTON DE OLIVEIRA RIZZO - CPF: 034.327.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), ROMILTON DE OLIVEIRA RIZZO - CPF: 034.327.721-22 (VÍTIMA), KATIA SILONI MOURA DA SILVA - CPF: 034.959.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS SILVA FIGUEIREDO - CPF: 923.126.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
PRETENSO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AGENTE PRIMÁRIO E DE PEQUENO VALOR ECONÔMICO O OBJETO ALHEIO SURRUPIADO – INCIDÊNCIA DO MENOR REDUTOR EM RAZÃO DA SUA DEDICAÇÃO CRIMINOSA –
APELO PROVIDO
.

- Ressaindo demonstradas a primariedade do agente e o pequeno valor do objeto alvo da subtração, impositivo o reconhecimento do furto privilegiado, com incidência da menor redução prevista em lei, à medida que não se trata de ato ilícito isolado na vida do agente. Reajuste da reprimenda imposta na r. sentença condenatória.

Apelação defensiva conhecida e provida.

APELANTE:
FERNANDO FIGUEREDO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO FIGUEREDO SANTANA
contra a r. sentença de ID 120505005 proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT nos autos da ação penal n.º 1007147-14.2020.8.11.0055, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
uma
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput,
do Código Penal.

Nas razões acostadas sob o ID
120505029
, o recorrente almeja
o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 155, § 2.º, do Código Penal
, com consequente diminuição da reprimenda no patamar máximo, por ser primário e se tratar de subtração de objeto de pequeno valor econômico.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D 120505032, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer
o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
121564968,
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Limitando-se ao fato relacionado à presente irresignação, verte da denúncia que, na data de
07 de novembro de 2020
, por volta das 12h, na cidade de Tangará da Serra-MT,
FERNANDO
FIGUEREDO
SANTANA

subtraiu para si
coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) garrafa de bebida alcoólica [vodka], pertencente ao proprietário do Supermercado Big Master.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, a Polícia Militar foi acionada pelo estabelecimento comercial, pois, naquela data, a equipe de segurança privada percebeu a subtração do patrimônio e deteve o infrator na posse do objeto, consistente em
uma
garrafa de vodka, marca ‘Finlândia’, avaliada em R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), com o acréscimo nos informes preliminares aos agentes públicos de que
não
se tratava da primeira ação delituosa perpetrada pelo agente contra o comércio.

A seu turno, os policiais militares reconheceram o infrator como usuário de drogas, razão pela qual efetuaram diligências para localizar os itens subtraídos anteriormente do estabelecimento comercial, as quais resultaram na apreensão de
05 (
cinco) garrafas de bebida alcoólica
em uma boca de fumo [sendo 04 garrafas vazias e 01 garrafa lacrada], a ensejar, por corolário, o oferecimento de denúncia contra outros dois indivíduos, pela suposta prática do crime de receptação.

Por esse fato,
FERNANDO
FIGUEREDO
SANTANA
foi
denunciado e

condenado
pela prática do crime de furto simples [art. 155,
caput,
do Código Penal]; contexto este em que a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do reconhecimento da causa de diminuição da pena:

No tocante à única vertente recursal, atinente ao reconhecimento de furto na modalidade privilegiada, por se tratar de agente primário e ser de pequeno valor econômico a coisa subtraída; malgrado a autoridade judiciária tenha permanecido inerte quanto à apreciação da temática, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão merece prosperar.

Como é cediço, o legislador dispôs no § 2.º do art. 155 do Código Penal que
“s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena
aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e
ser de pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.
(STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Destarte, preenchidos os requisitos legais, o sentenciado passa a ter o direito subjetivo à benesse, competindo ao julgador exercer a sua discricionariedade e optar pela melhor estratégia de política criminal, refletida em três distintas formas:
a)
substituição da pena de reclusão pela de detenção;
b)
diminuição da sanção de um a dois terços;
c)
aplicação somente da pena de multa.

Acerca da temática, o doutrinador Rogério Greco, mencionando os ensinamentos de Mayrink da Costa, pontua que:

“(...) o
legislador criou um direito público subjetivo do réu com a aplicação da causa especial de diminuição de pena,

quando satisfeitos os pressupostos legais. Não se trata de mera faculdade do juiz penal.
A regra insculpida no § 2º do art. 155 do CP não estabelece mero indicador de individualização de pena, pois se trata de causa especial de diminuição de pena,
sendo que o que se outorga à faculdade do julgador é a escolha de melhor estratégia de política criminal alternativa em relação à qualidade e à quantidade das sanções elencadas.”
(
Greco, Rogério
,
Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, 12.ª ed., Niterói, RJ: Impetus, 2015, p.
20) - Grifei.

No caso concreto, vislumbra-se que a despeito da Folha de Antecedentes Criminais indicar a existência de outras ações penais movidas em desfavor do recorrente, a
autoridade judiciária destacou no bojo da r. sentença condenatória a sua primariedade
, a demonstrar que preenche o primeiro dos requisitos previstos para concessão da benesse.

Outrossim, o objeto da subtração
revelou-se de pequeno valor econômico
, pois, m
algrado o IPC
Weverton Crespim de Oliveira
(ID
120504471 - pág. 13) tenha suscitado
extrajudicialmente
que a vítima sofrera prejuízo estimado de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e o IPC
Lázaro da Silva Ribeiro
(ID
120505005 - pág. 5)
tenha relembrando
em juízo
as narrativas do representante do comércio, estas no sentido de que o recorrente se mostrava contumaz no cometimento de infrações penais naquele local e já teria ocasionado o prejuízo superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais); denota-se que, na data do fato, o estado de flagrância do réu decorreu da posse de
uma única garrafa de bebida alcoólica,
avaliada em
R$ 120,00 (cento e vinte reais)
, isto é, aquém do salário-mínimo vigente à época, na ordem de
R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais).

Tal conclusão não ressai alterada sequer se sopesada a apreensão dos itens localizados em uma boca fumo e presumidamente subtraídos pelo recorrente em situação pretérita, porquanto se traduziram em
outras garrafas de bebidas alcoólicas
[vazias e ainda lacradas], que, somadas ao item anteriormente individualizado, totalizaram à vítima o
prejuízo de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais)
, também inferior ao paradigma sugerido pela jurisprudência.

Com o fito de trazer maior clareza à pormenorização dos bens ilícitos e seus respectivos valores, colaciona-se breve excerto do Auto de Avaliação,
in verbis
:

“A.

01(um) unidade (s) (01) Uma Garrafa de Bebida Destilada:
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais)

B. 01(um) unidade (s) (01) Uma Garrafa de Bebida Destilada Vazia.: R$
120,00
(cento e vinte reais)

C. 05(cinco) unidade (s) (05) Cinco Garrafas de Bebida Destilada, Sendo 03 (três) Lacradas e (02) Duas Vazias.:
R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais)”
(Excerto extraído do ID 120504471 - pág. 12) – destaquei.

Destarte, o suscitado prejuízo na ordem aproximada de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) ressaiu destituído de amparo probatório; subsistindo, noutro viés, a comprovação de danos inferiores ao salário-mínimo vigente à época do fato,
a possibilitar o

reconhecimento da minorante em questão
, com consequente redução na pena imposta, mediante a
incidência da fração mínima
, porquanto a conduta ilícita

não representa ato isolado

na vida do recorrente.

Ao que se depreende da Folha de Antecedentes Criminais de ID
120505006
, ainda
nos idos de 2018
, o ora recorrente foi
preso em flagrante pela prática de crime de roubo
, vislumbrando-se, outrossim, que atualmente subsiste em seu desfavor o Processo Executivo de Pena autuado sob o n.º 2000304-79.2021.8.11.0055, composto por
duas guias penais
, estas
atinentes ao cometimento de furto e de latrocínio, sendo o primeiro deles praticado em 26/10/2020, isto é,
anteriormente ao fato que ora se analisa
, ao passo que o segundo, a despeito de ser posterior,
revela a progressão criminosa
, por meio da sua dedicação à infração penal mais gravosa a que ora se analisa.

Tais particularidades revelam a sua inclinação à criminalidade e o uso de meio escusos para manutenção de vida e da sua dependência química, que se traduzem em plausíveis motivos para justificar
o menor decréscimo
previsto em lei.

Com efeito, considerando que a pena-base foi imposta no
mínimo legal
[01 ano de reclusão]; não houve a incidência de atenuante, de agravante e tampouco causas de aumento, sobre esse
quantum
deve ser aplicada a causa especial de diminuição, na fração de 1/3 (um terço), totalizando a novel
REPRIMENDA
de
08 (oito) meses de reclusão
, mantidos o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, nos termos delimitados na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FERNANDO FIGUEREDO SANTANA
,
a fim de reconhecer e fazer incidir em seu favor a causa especial de diminuição da pena prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, readequando-lhe a reprimenda final para
08 (oito) meses de reclusão
, permanecendo incólumes o regime inicial
aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
, bem como as demais providências exaradas pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
1007147-14.2020.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022